Tribunal: TJPA
Processo: 0814876-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814876-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814876-57.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0000376-85.2011.8.14.0017

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, c/c Artigo 211 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado em lapso temporal longínquo.

4. As condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

5. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814876-57.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0000376-85.2011.8.14.0017

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEOVANI DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, c/c Artigo 211 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEOVANI DA SILVA ROCHA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na data de 13/12/2022 pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e Artigo 211, ambos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, eis que não estão presentes os requisitos necessários para a segregação em exame.

Alega que não há contemporaneidade em razão do lapso temporal presente, uma vez que se passaram 14 (quatorze) anos da data do fato até a prisão, sendo inexistentes fatos novos que sustentem a cautelar do demandante.

Aduz que não há nenhuma prova acerca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório, muito embora a denúncia tenha sido oferecida desde 2011.

Assevera que o coacto possui residência fixa, vínculo de empregatício e uma filha de 13 (treze) anos que depende de seus cuidados.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 25/09/2023 por meio do Ofício n° 26/2023-GJ (ID 16310581).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva efetuado por Geovani da Silva Rocha.

Segundo sustentado pela defesa, haja vista o lapso temporal entre a ordem de prisão concedida e o momento da prisão, não restariam contemporâneos os motivos que ensejaram a decretação.

No mais, houve o encerramento da instrução processual, bem como o custodiado goza de emprego e endereço fixos e boa reputação social.

Por outro lado, aduziu a acusação que os motivos que determinaram a decretação ainda são contemporâneos, seja pela gravidade concreta do crime em questão, seja pela própria tentativa do acusado em furtar-se a obedecer a ordem judicial.

Ademais, os demais requisitos para manutenção da prisão estariam presentes, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Pois bem.

Da decisão que determinou a prisão do acusado, em que pese ser datada ainda de 2011, não se pode deixar de observar a demonstração de indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência do delito.

Ainda, observou-se que o acusado não mais fora encontrado no distrito da culpa, reconhecendo as tentativas de furtar-se à aplicação da lei penal.

Por último, destacou-se a gravidade fática das ações perpetradas, ensejando risco à manutenção da ordem pública.

Compulsando-se os autos, embora evidente o distanciamento temporal entre a ordem emanada e o cumprimento do ato, não se pode deixar de registrar a contemporaneidade dos requisitos para decretação da prisão.

Explico.

De início, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, confirmando-se os termos da fundamentação anterior.

Além disso, é inegável a tentativa do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal. Entre a os fatos narrados e a ordem emanada, o registro do decreto no banco de mandados de prisão e o cumprimento da restrição da liberdade foram mais de 10 anos, não cabendo falar em desconhecimento do ato, mas verdadeira tentativa de fugir da própria Justiça.

Nestes termos, evidente a necessidade do decreto com a finalidade de garantir a aplicação a lei penal.

Ademais, haja vista o contexto fático do caso, a ordem pública é diretamente afetada, ainda que decorrido longa data desde então.

A soma destes últimos dois pontos tem por consequência o reconhecimento do risco gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, in casu, não cabe falar em ausência de contemporaneidade entre os marcos, uma vez que, diante do contexto explicitado, impõe-se a restrição da liberdade cautelar do acusado.

Mantenho a prisão decretada (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Outrossim, além das razões apresentadas pelo Juízo singular, há um equívoco no que tange a alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a segregação.

É sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua:
"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Assim, a alegação da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva também não merece prosperar, uma vez que a periculosidade manifesta do Paciente ao se evadir do distrito da culpa, justifica a medida e revelam a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, "segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante, é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023